Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA. UNIDADE COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No Condomínio edilício constituído por unidades residenciais e comerciais, a proprietária das lojas que fazem parte do empreendimento é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos dispostos na Convenção Condominial, nas Atas de Assembleias e no art. 1.336, inciso I, do Código Civil.

2. Havendo previsão na Convenção do Condomínio da obrigação de a proprietária das lojas comerciais participar do rateio das despesas do Condomínio, e fixados os valores por meio de Atas de Assembleias, está caracterizada a obrigação da Executada/Embargante ao pagamento dos débitos que fundamentam a Execução.

3. Apelação conhecida e provida.